Tribunal: STF
Processo: RE 1363679
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECEBIMENTO POR ADVOGADOS PÚBLICOS: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa é a seguinte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. ANS. REAJUSTE NÃO LINEAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INVOCADOS COMO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INFRAÇÃO VERIFICADA E MULTA CORRETAMENTE APLICADA. SUBSTITUIÇÃO DE SANÇÕES (MULTA POR ADVERTÊNCIA). DESCABIMENTO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. MANTIDA A SENTENÇA ATACADA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA (ARTIGO 85, § 11, CPC/2015)



(...)



    6. Apelação da Autora desprovida, e mantida a sentença atacada em todos os seus termos, majorada a verba sucumbencial (Artigo 85, § 11, CPC/2015), na forma da fundamentação, e sendo os honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública destinados aos cofres públicos (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142- 13.2017.4.02.0000, julgada em sessão de 07.02.2019).” (e-doc. 47, p. 18).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “b” do inc. III do art. 102 da Constituição, a recorrente afirma ter, o Colegiado de origem, decidido de forma a pronunciar “a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, bem como, por arrastamento, dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei13.327, de 29.07.2016”, em contrariedade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6.053/DF. Discorre sobre a constitucionalidade do recebimento de honorários advocatícios por advogados públicos.



    É o relatório.



    Decido.



    3. No dispositivo do acórdão recorrido, constou expressamente:



    “Por conseguinte, diante do exposto e na forma da fundamentação, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO à apelação da Autora (Sul América Companhia de Seguro Saúde), majorada a condenação sucumbencial em 01% (um por cento), na forma do Artigo 85, § 11, CPC/2015, e cabendo deixar registrado que os honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública deverão ser destinados aos cofres públicos, e não aos advogados públicos, tendo em vista que, no âmbito da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142- 13.2017.4.02.0000, julgada em sessão de 07.02.2019, o Órgão Especial deste eg. TRF2 declarou a inconstitucionalidade dos arts. 85, §19, da Lei 13.105/2015, bem como dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, vedando a percepção de honorários advocatícios por advogados públicos.” (e-doc. 47, p. 18).



    4. O acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no julgamento da ADI nº 6.053/DF, quando assentada a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos, mesmo quando remunerados pelo regime de subsídios, desde que observado o teto remuneratório. Confiram com a ementa pertinente:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” 



    (ADI nº 6.053/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020, p. 30/7/2020).



    5. Na sequência, diversas outras ADI versando sobre a mesma temática receberam idêntico desfecho. Destaco as seguintes:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL . 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 10, XII; 49, § 2º, V; 90-A e 90-B da Lei Complementar Estadual nº 56/2005, e do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 201/2014, ambas do Estado do Piauí, que disciplinam o pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: (i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; (ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e (iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”.” 



    (ADI nº 6.159/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 25/11/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1º e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”.” 



    (ADI nº 6.166/MA, Re. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020).



    6. Ante o quadro, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, reformando o acórdão recorrido, no ponto, reconhecida a constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, de acordo com a jurisprudência desta Corte, para determinar seu estabelecimento e pagamento. Na espécie, em relação a esse recurso extraordinário, considerada a restrição de seu objeto, sem acréscimo a título de honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator